Tribunal: TJPA
Processo: 0867121-20.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867121-20.2020.8.14.0301

APELANTE: ALLAN QUEIROZ MONTEIRO, ALLAN QUEIROZ MONTEIRO

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – DECISÃO UNIPESSOAL, AUTORIZAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 932 DO CPC, E REGIMENTAL CONTIDA NO ART. 133, DO RITJE/PA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – A possibilidade do relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, está prevista no art. 932 do CPC, e no art. 133, do RITJE/PA, além de concretizar a celeridade processual. Ademais, eventual vício fica superado diante da interposição do agravo (precedentes do STJ).

2 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

3 – Danos morais que se mantem no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

4 – A sucumbência arbitrada pelo Juízo a quo, em prol da COSANPA, condenou a pessoa física de ALLAN QUEIROZ MONTEIRO, que ingressou em juízo, em litisconsórcio com a pessoa jurídica, por não ter vislumbrado qualquer indenização em favor daquele. Questão que não foi objeto da apelação, operando-se a preclusão.

5 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0867121-20.2020.8.14.0301

AGRAVANTES: ALLAN QUEIROZ MONTEIRO – ME

AGRAVADA: COSANPA – COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 12277916

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2023 Z. 4055.

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 12645043), interposto por ALLAN QUEIROZ MONTEIRO – ME, contra a decisão (Id 12277916) que deu parcial provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela COSANPA e negou provimento ao RECURSO ADESIVO interposto pelo agravante, reformando parcialmente a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital-Pa, que nos autos da AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO DANO MORAL RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. INTELIGÊNCIA ART. 932, DO CPC C/C O ART. 133, DO RITJE/PA. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FULCRO NO ART. 932, DO CPC C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, DO CPC. FICAM MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA A QUO.

1 – Na hipótese em exame a sentença a quo, deu a melhor interpretação da lei preocupando-se com a solução justa, necessitando apenas adequar o valor arbitrado a título de Dano Moral R$20.000,00 (vinte mil reais), aos precedentes jurisprudenciais desta Eg. Corte.

2 - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado de acordo com o grau de responsabilidade de quem se acha obrigado a indenizar, bem como o prejuízo propriamente dito, causado a parte autora, tendo a finalidade de compensar o dano sofrido, impondo ao ofensor pena de caráter coercitivo e pedagógico.

3 – In casu, revela-se mais condizente com a situação o valor indenizatório equivalente a R$10.000,00, (dez mil reais), para adequá-lo a jurisprudência deste Tribunal, e em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

4 – Não cabe redirecionamento dos honorários sucumbenciais, fixados na origem, haja vista, que arbitrados em conformidade com as disposições contidas no artigo 85, do CPC.

5 – Em atenção ao regramento contido no art. 85, §§ 1º e 11º, do CPC, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais recursais, em mais 2% (dois) por cento.

6 – Decisão monocrática. Conheço do recurso adesivo, interposto pela parte autora, e nego-lhe provimento. Da mesma forma conheço do recurso interposto pela empresa requerida, entretanto dou parcial provimento, tão somente para reduzir a indenização por dano Moral nos termos da fundamentação. Ficam mantidos os demais termos da sentença a quo.

Diante das conclusões do julgado, a agravante interpôs
Agravo Interno
, arguindo o descabimento do julgamento monocrático por entender que o caso em tela não se amolda a nenhuma das hipóteses excepcionalíssimas de julgamento monocrático do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil, ante a ausência de precedente vinculante.

Solicita que seja negado provimento a apelação da COSANPA, mantendo-se os danos morais arbitrados pelo juízo a quo em R$20.000,00, alegando como parâmetros circunstanciais: o momento (pandemia e lockdown), a natureza jurídica das partes (uma microempresa e uma concessionária de serviços públicos), a gravidade do ato (o descaso da concessionária com seus serviços tão precários) e dos danos (a perda de todo o estoque e showroom da agravante).

Pleiteia ainda a necessidade de provimento da apelação adesiva quanto ao ônus sucumbencial, aduzindo que sucumbiu em parte mínima do pedido, somente em relação ao pedido de dano moral, que foi parcialmente procedente.

Conclui, solicitando que o agravo interno seja provido para considerar desprovida a apelação da COSANPA e provido o seu recurso adesivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão (ID 13111766).

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático da apelação, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”

A parte agravante pretende reformar a sentença que lhe foi, parcialmente desfavorável, na parte em que reduziu os danos morais para o patamar de R$10.000,00. Ocorre que, a decisão agravada observou o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ter seguido a orientação jurisprudencial adotada por esta Corte, conforme diversos precedentes citados no
decisum
.

Não procede, portanto, a tentativa da agravante de desconstituir a decisão agravada sob a alegação de ineditismo dos parâmetros que envolvem o caso
sub judice
, quando o arbitramento dos Danos Morais está condizente com as circunstâncias fáticas e acompanham a jurisprudência desta Corte Estadual-TJPA.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir, assim como, as condenações nela previstas.

No que tange ao pedido da agravante para afastar a sua condenação em honorários de sucumbência, verifica-se que o Juízo a quo condenou a pessoa física de ALLAN QUEIROZ MONTEIRO, ao pagamento de sucumbência em favor da COSANPA, que ingressou em juízo, em litisconsórcio com a pessoa jurídica, ora agravante.

O entendimento exarado na sentença, foi no sentido de não ter vislumbrado qualquer indenização a favor da pessoa física, sendo sucumbente na totalidade do seu pleito.

Desse modo, os fundamentos utilizados pela agravante, no sentido de afastar a sucumbência por ter decaído de parte mínima do pedido, não se aplicam a condenação da pessoa física de ALLAN QUEIROZ MONTEIRO, eis que no seu caso, reconheceu a sentença, que não há qualquer valor a ser indenizado.

Esclareça-se por oportuno, que não cabe a esta Corte analisar se havia ou não valores indenizatórios em favor da pessoa física, uma vez que este capítulo da sentença não foi objeto da apelação.

De fato, não há qualquer debate sobre o assunto, no recurso de apelação, uma vez que a agravante recorre em nome próprio confundindo-se em relação ao que gerou o ônus sucumbencial, alegando ter sucumbido apenas em relação ao quantum do dano moral. No entanto, a verba advocatícia concedida à COSANPA, decorre da condenação de ALLAN QUEIROZ MONTEIRO, que não demonstrou os seus danos pessoais.

Não tendo o agravante impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão proferida pelo juízo a quo, mantendo-se inerte também em seu agravo interno, verifica-se a impossibilidade de reapreciar o ônus sucumbencial em que foi condenada a pessoa física de ALLAN QUEIROZ MONTEIRO.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA),17 de julho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/07/2023